Tribunal: TJES
Processo: 5001560-69.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001560-69.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHONATAN DOS SANTOS PEGO

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A): SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL
– APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
MANDADO DE SEGURANÇA
–

CERTAME PÚBLICO
–
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS

–
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS CUMULATIVOS

DA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1
.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o candidato não classificado dentro do número de vagas prevista no edital respectivo deve demonstrar cumulativamente, durante a validade do concurso em que obteve aprovação, a existência de vaga a ser preenchida e a necessidade inequívoca da Administração Pública em preenchê-la, configurando preterição arbitrária e imotivada praticada pela Administração não proceder à sua nomeação.
Precedente
s STJ
.

2.
A
s contratações temporárias para suprir excepcional e transitória necessidade da Administração Pública não autorizam a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no certame, notadamente porque as contratações temporárias não se confundem com nomeações para cargo efetivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001560-69.2023.8.08.0006

APELANTE: JHONATAN DOS SANTOS PEGO

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado no id. 6559972.

Consoante relatado, cuidam os autos de mandado de segurança requerido por JHONATAN DOS SANTOS PEGO, ora Apelante, alegando possuir direito líquido e certo à nomeação para o cargo para o qual fora aprovado, no certame público regido pelo Edital nº 003/2018, deflagrado pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ora Apelado.

Pela sentença id. 5731853, o MMº. Juiz de Direito
a quo
denegou a segurança pretendida, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil
.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação id. 5731855, sustentando que faz
jus
à nomeação para o cargo de Motorista, em virtude de sua aprovação no concurso público regido pelo Edital nº 003/2018.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão cinge-se em aferir se o Apelante possui, ou não, direito líquido e certo à nomeação para o cargo de Motorista, relativamente ao concurso público regido pelo Edital nº 003/2018, promovido pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ora Apelado.

É de curial sabença que
“o
Mandado de Segurança é um remédio constitucional, de natureza mandamental, rito sumário e especial, que visa resguardar direito líquido e certo. Por possuir via estreita de processamento, exige a narrativa precisa dos fatos, com a indicação exata do ato coator e a comprovação do direito que se reputa líquido, certo e violado.”
(STJ, AgInt no MS n. 24.213/DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe de 23/4/2020).

Na hipótese
sub examine
, valeu-se o Apelante do presente
writ
para obter a cessação dos efeitos de suposto ato coator, a saber, a realização de contratações, em regime de designação temporária, pela Municipalidade (Apelada) para exercer a função de Motorista, cargo para o qual fora aprovado (o Apelante) no certame regido pelo Edital nº 003/2018, o que, em tese, preterira seu direito líquido e certo à nomeação.

O Juízo
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença hostilizada, denegou a segurança pretendida, consignando que
“são subsistentes todos os motivos apresentados pelo impetrante como caracterizadores da alegada preterição, pois não comprovados: a) existência de cargo vago; b) contratação ilegal de temporários.”

Em que pese a irresignação recursal, de logo registro que a sentença hostilizada deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

In casu
, o Edital nº 003/2018, objeto da lide, previa 12 (doze) vagas para a função de Motorista – cargo para o qual concorrera o Apelante – sendo que os demais candidatos aprovados fora das vagas expressamente previstas estariam sujeitos a cadastro de reserva.

Conquanto o Apelante afirme que possui direito líquido e certo à nomeação, é incontroverso nos autos que sua aprovação se dera na 74ª (septuagésima quarta) posição, na ordem de classificação final dos candidatos aprovados.

Com efeito, restando evidenciado que a aprovação do Apelante se dera fora no número de vagas previstas no certame, não há falar em direito subjetivo à nomeação e sim em mera expectativa de direito.

A esse respeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no âmbito do recurso extraordinário – RE nº 837311, submetido à sistemática da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que
“o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada
por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

E, na esteira do entendimento perfilhado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
“firmou a orientação de que o candidato não classificado dentro do número de vagas deve demonstrar cumulativamente, durante a validade do concurso em que obteve aprovação, a existência de vaga a ser preenchida e a necessidade inequívoca da Administração Pública em preenchê-la, configurando preterição arbitrária e imotivada praticada pela Administração não proceder à sua nomeação. Precedentes
(...)” (STJ, REsp nº 1.705.490/AM, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1/2/2018).

Na intelecção dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, fazia-se ônus do Apelante comprovar, de plano, a preterição aventada, suprindo os requisitos cumulativos
suso
mencionados capazes de levá-lo (o Apelante) à nomeação, contudo, não o fez, não sendo possível dilação probatória na via processual estreita do presente m
andamus
.

Destarte, as contratações temporárias para suprir excepcional e transitória necessidade da Administração Pública não autorizam a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no certame, notadamente porque as contratações temporárias não se confundem com nomeações para cargo efetivo.

Nesse diapasão, mostra-se escorreita a sentença objurgada que denegou a segurança ao Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Sem honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Sessão: 28/11/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões